Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, uma vez que a Lei passou a admitir outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por meio de exame de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (“bafômetro”) ou, ainda, por meio de prova testemunhal em que se verifique a presença de sinais visíveis da ingestão de álcool em volume superior ao permitido por lei.
3. No caso em apreço, a materialidade e autoria da conduta típica foram evidenciadas não apenas pelo teste do etilômetro com resultado positivo, mas também pelo testemunho do agente de polícia que efetuou a prisão em flagrante, o qual confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, incabível a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, porquanto haver provas suficientes para a sua condenação.
4. A aferição de alcoolemia por etilômetro realizada na delegacia é ato administrativo, gozando do atributo de presunção de veracidade. A alegação de imprecisão do equipamento deve estar acompanhada de algum elemento que demonstre a existência de irregularidade no equipamento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.